Tribunal: TJDFT
Processo: 0710272-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU CONVERSÃO DA DEMANDA. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que, mais de um ano depois da propositura da ação de busca e apreensão, extingue o processo devido à falta de cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação ou da conversão autorizada em lei.
II. Recurso conhecido e desprovido.